Tribunal: TJDFT
Processo: 0708514-11.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
D E C I S Ã O Recebo o recurso de apelação de LUCIA DE FATIMA ROSA uma vez que se encontram presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, o que faço no duplo efeito. Ausente o preparo em virtude da gratuidade de justiça deferida. Contrarrazões ao ID 13726197. Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos. Brasília, 24 de janeiro de 2020 14:40:12. Desembargador Gilberto Pereira Relator